Tribunal: TJES
Processo: 5033680-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033680-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033680-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PASCOINA BAUSEN DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais, mormente a impossibilidade de custeio dos encargos processuais tendo em vista os proventos recebidos conforme ID 15257142.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Pascoina Bausen do Espirito Santo, em face de sentença que julgou improcedentes todos os pedidos da inicial.

2. A parte autora alega que está sendo descontado de seu benefício valores relativos a empréstimo consignado sem que este tenha contratado.

3. O recorrente, em suas razões alega ausência de contrato firmado, bem falta do efetivo depósito do valor concedido a título de empréstimo, requer que seja declarado a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos, condenação a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte recorrente, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

5. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) se os descontos indevidos ensejam a
restituição em dobro
ou apenas de forma simples; e, (ii) se a conduta da instituição financeira gera
dano moral indenizável
ou configura mero aborrecimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

7. A r. sentença julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que foi apresentado telas sistêmicas, log de contratação e registro de uso de senha pessoal da autora (ID 15257154).

8. Dá análise da documentação anexa aos autos, verifica-se que não fora juntado qualquer contrato assinado pela Recorrente, muito menos há provas de que os valores foram disponibilizados para conta de sua titularidade.

9. Na hipótese dos autos, a instituição financeira, por sua vez, limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar de forma robusta que a contratação foi efetivamente realizada pela autora, verifica-se que as telas sistêmicas informam que os empréstimos foram firmados com cartão e senha, porém, não há qualquer comprovação de que fora a Recorrente quem utilizou seu cartão e senha.

10. Além disto, a prova da contratação deve vir acompanhada de outros elementos, como depósito do valor tomado como empréstimo, a fim de comprovar a ocorrência da transação e aceite dos termos contratados.

11. No presente caso, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão, uma vez que o
Recorrido não apresentou contrato firmado pela recorrente, ou qual outro documento que comprove a contratação, tendo apresentado tão somente imagens de supostas telas sistêmicas no corpo das peças processuais.

12. Tão somente a apresentação de telas sistêmicas pela parte Requerida não constituem elementos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado . 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal . 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas . 4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido. Jurisprudência.
5 . Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7 . Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

13.Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

14. Em se tratando de relação de consumo, principalmente em situações em que se está diante de consumidores vulneráveis como aposentados e pensionistas; diante da quantidade de fraudes que se tem verificado na contratação de cartões de crédito consignado e empréstimos consignados, e, em caso em que o consumidor não reconhece a contratação, verifica-se que é aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a teor do art. 6º, VIII, do CDC. Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor, cuja vulnerabilidade é reconhecida CDC (art. 4º, I).

15. Assim, não conseguiu o Recorrido comprovar que a Recorrente, contratou o empréstimo consignado, nem ao menos comprovou que o valor contratado foi transferido para a conta da Recorrente, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
status quo ante
.

16. Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação
de empréstimo consignado nº 006001129812023120C
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve os valores
indevidamente descontados
, serem
restituídos em dobro
, não aplicando a compensação, uma vez que não há comprovação de que os valores foram recebidos pela recorrente.

17.No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

18. Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável,
a descontos mensais indevidos - inclusive com a inserção de seguros denotando venda casada -
em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

19. O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

20. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto, desconto em verba de caráter alimentar, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

21. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

22. A situação narrada, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida, mesmo depois da devolução do valor integral recebido, configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual, ainda que a relação seja de consumo. Desse modo, fixo o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido.

23. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para que:

(i) seja declarada a nulidade dos contratos de empréstimos consignados, devendo as partes retornar
ao status quo ante
, restituindo-se o valor requerido na inicial de R$ 1.820,52 (hum mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), já em dobro, bem como os que venceram no curso do processo, não cabendo compensação já que não há comprovação de que os valores foram recebidos pela Recorrente. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

(iii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA RECONHECER A NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES E CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, BEM COMO CONDENAR A RECORRIDA À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$ 3.000,00, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Deixo de condenar a parte Recorrente ou Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento do recurso da parte autora, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é plenamente aplicável nas relações de consumo em que o consumidor, especialmente idoso e hipervulnerável, nega ter contratado o serviço, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação.

2.A simples apresentação de telas sistêmicas e log de contratação não supre o dever da instituição financeira de comprovar a manifestação de vontade da parte consumidora, tampouco substitui a prova documental mínima exigida para legitimar a transação.

3.A cobrança indevida decorrente de contratação não comprovada enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente quando não demonstrada a boa-fé do fornecedor, nos descontos realizados após março de 2021.

4.A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, em virtude de contrato inexistente, caracteriza dano moral indenizável, presumido pela ofensa à dignidade e à segurança econômica do consumidor idoso.

6.Em caso de responsabilidade civil extracontratual decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, I e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)